Tribunal: TJBA
Processo: 8049728-87.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049728-87.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
.
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO (
ART
.
157, §2º,
V
II,

DO CÓDIGO PENAL
). NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRI
A
QUE MANTÉM PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM.
PACIENTE PERMANECEU
PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
PARECER MINISTERIAL PELA
DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de LUCIVANILDO DE JESUS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA,
Dr.ª Maria Cláudia Salles Parente
.

2. Exsurge dos autos que o Paciente foi condenado a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, por sentença prolatada em
27
/
11
/2022
. Na oportunidade, foi negado o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, considerando-se, ademais, que se encontra preso desde o início do processo, e, à míngua de elementos novos a ensejar a sua libertação. Além disso, determinou a observância do regime semiaberto.

3. Não ressai ilegalidade na manutenção da prisão preventiva no momento da prolação da sentença quando o Paciente permaneceu custodiado ao longo de toda a instrução criminal e as razões que motivaram sua prisão preventiva ainda perseveram.

4. Outrossim, não é decorrência lógica do regime semiaberto o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a medida é compatível com o aludido regime, devendo apenas a prisão cautelar ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

5. Consecutivamente, pelos motivos declinados, demonstrado o motivo pelo qual a prisão do réu é necessária antes do trânsito em julgado, persistindo os motivos que lastrearam o decreto preventivo e permanecendo preso durante toda a instrução criminal, a negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência.

6. Neste aspecto, a Defensoria Pública aponta que é inviável a adequação do regime prisional, pois o Conjunto Penal de Serrinha/BA, local em que o Paciente está custodiado, é de segurança máxima, destinado a presos que cumprem pena em regime fechado e presos provisórios. Todavia, não consta nos autos comprovação de que a matéria foi examinada pelo juízo singular, restando obstada, portanto, a sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

7.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito
pela Dr.ª
Mariana Pacheco de Figueiredo
, pelo conhecimento e denegação da ordem, requerendo-se, contudo, a colocação do Paciente em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.

8
. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA,
salientando que
o Paciente deve ser colocado em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8049728-87
.2022.8.05.0000
, impetrado por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de LUCIVANILDO DE JESUS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM,

salientando que
o Paciente deve ser colocado em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, 202
3
.

(data registrada no sistema)

Álvaro Marques de Freitas Filho

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator

(assinado eletronicamente)

AC06